Tribunal: TJSP
Processo: 1014740-18.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PATRONO DA AUTORA E DO BANCO RÉU. 1. O CANCELAMENTO DE CARTÃO CONSIGNADO "RMC" OU "RCC" É UM DIREITO DA AUTORA CONTRATANTE, QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A PERMANECER VINCULADA AO CONTRATO. DÍVIDA QUE SE MANTÉM, DEVENDO O RÉU OPORTUNIZAR A QUITAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PATRONO DA AUTORA E DO BANCO RÉU. 1. O CANCELAMENTO DE CARTÃO CONSIGNADO "RMC" OU "RCC" É UM DIREITO DA AUTORA CONTRATANTE, QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A PERMANECER VINCULADA AO CONTRATO. DÍVIDA QUE SE MANTÉM, DEVENDO O RÉU OPORTUNIZAR A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, §7o, 17-A, §§ 1o E 2o, DA (REVOGADA) INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28/2008, E DO ART. 10, CAPUT E §§1o E 2o, DA ATUAL INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 138/2022. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM SEISCENTOS REAIS. DESPROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR ÍNFIMO QUE NÃO REMUNERA CONDIGNAMENTE O TRABALHO DO ADVOGADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E DE PEQUENO VALOR. 3. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NÃO VINCULATIVIDADE. MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJSP. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORA FIXADOS EM R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). 5. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR PROVIDO.